Tribunal: TJDFT
Processo: 0700667-65.2025.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FASE EXAURIDA. PROCESSO ARQUIVADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE PERMISSIVO LEGAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O Recurso. Agravo interno interposto em face da decisão que negou seguimento ao agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal ante a ausência de hipótese legal de cabimento. Alega o agravante que o agravo foi interposto com base no artigo 80, III, do Regimento interno das Turmas Recusais. Assevera que há risco de dano irreparável decorrente da não apreciação da exceção de pré-executividade que pode obstar o direito do Distrito Federal de rever a coisa julgada inconstitucional formada nos autos originários.
2. O fato relevante. O Distrito Federal apresentou exceção de pré-executividade no Juízo de origem com o objetivo de desconstituir o título executivo judicial, sob a alegação de que houve interpretação tida por inconstitucional por este Tribunal de Justiça no julgamento da ADI 0021864-35.2017.8.07.0000 e pelo STF no RE 1.287.126.
3. Decisões anteriores. O juízo de origem indeferiu a exceção de pré-executividade apresentada sob alegação do título já ter sido quitado e aplicou multa por litigância de má fé no importe de 8% (oito por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 81 do CPC. Posteriormente, revogou de ofício a multa por litigância de má-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se há permissivo legal para a interposição de agravo de instrumento.
III. RAZÃO DE DECIDIR
5. Nos termos do art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o agravo de instrumento somente é cabível contra a decisão: “a) que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; b) no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; e c) não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença".
6. No caso, o crédito oriundo do título judicial foi quitado mediante Requisição de Pequeno Valor – RPV (ID de origem 30950858). Logo, estando a fase de cumprimento exaurida, o presente agravo não pode ser conhecido, uma vez que não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no regimento interno.
7. Ademais, as discussões sobre a possibilidade de rescisória nos Juizados (Tema 100 do STF) e ADPF 615, em andamento, não indicam um regime simplificado de revisão para processos já transitados em julgado e com execuções exauridas. Apesar de abrir a possibilidade de desconstituir a coisa julga nos juizados (Tema 100 do STF), a impugnação deve ocorrer antes de consumada a execução e o prazo deve ser equivalente ao da ação rescisória.
8. Dessa forma, considerando que a fase de cumprimento se encontra exaurida, não subsiste a tese do agravante, não havendo razão para suspensão dos autos.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo interno desprovido. Sem condenação em honorários.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
__________
Dispositivos relevantes citados: RITRJE, art. 80.
Jurisprudência relevante citada: STF - MC ADPF: 615 DF, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Julgamento: 02/09/2019, Publicação: DJe-192 04/09/2019.